Tribunal: TJDFT
Processo: 0712303-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712303-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: OPOSIÇÃO (236) OPOENTE: AUTO MECANICA SILVA MARINHO LTDA - ME, ANTONIO ALVES MARINHO OPOSTO: ROSALIA FATIMA ITAGIBA AGUIAR, FREDERICO ITAGIBA AGUIAR, GABRIELA ITAGIBA AGUIAR VIEIRA, BETHANIA ITAGIBA AGUIAR ARIFA Decisão 1. Querela Nullitatis com pedido de liminar proposta por Antônio Alves Marinho e Auto Mecânica Silva Marinho Ltda. ME em desfavor de Gabriela Itagiba Aguiar Vieira e Outros para reconhecer a falsidade do contrato de locação e decretar a nulidade da ação de despejo e de todos os processos que o mencionam, inclusive, a ação rescisória de no 0705653-43.2018.8.07.0000 2. Afirmam, para tanto, que a perícia judicial realizada na ação rescisória utilizou apenas assinaturas paradigmas, sem métodos mais avançados e eficazes, como técnicas de infravermelhos. 3. Sustentam que realizaram novas perícias particulares, as quais analisaram diretamente o contrato de locação original – que se encontra na Secretaria da Câmara – e constataram tanto a falsidade da assinatura quanto a sua aposição após o carimbo do Cartório. 4. Pedem a concessão de tutela antecipada para suspender todos “os processos ativos ou arquivados provisoriamente que decorreram do documento ilícito (contrato de locação)” e, no mérito, a anulação desses processos e a imediata reintegração na posse do bem. 5. Cumpre decidir. 6. Apesar da dúvida suscitada na certidão de ID no 45317577, o órgão prolator do acórdão que se pretende anular é competente para apreciar a respectiva ação anulatória (CPC, art. 61). 7. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, na combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse de processual, que tem por consequência o indeferimento da petição inicial. 9. A doutrina e a jurisprudência reconhecem o cabimento da querela nullitatis quando houver vício grave relacionado aos pressupostos processuais de existência do processo, como ausência de citação. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1796526/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/08/2020. 10. Contudo, as questões arguidas pelos requerentes não têm qualquer relação com os pressupostos de existência do processo e, portanto, não são aptas a justificar a propositura da ação declaratória de nulidade insanável. 11. Na verdade, é nítida a pretensão de rediscussão de matéria que já foi devidamente resolvida em ação rescisória julgada improcedente, com trânsito em julgado, inclusive com a juntada de provas novas, o que não se admite. 12. A reanálise da controvérsia, como pretendem os autores, caracterizaria sucedâneo recursal, uma vez que se utilizam da querela nullitatis como recurso de ampla devolutividade com prazo imprescritível, para que seja retomada toda a instrução processual, com a produção de novas provas e o novo julgamento da controvérsia. 13. Essa, contudo, não é a finalidade da ação declaratória de nulidade insanável, que representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e como tal deve ser tratada, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal, mormente quando a controvérsia já foi adequadamente dirimida na ocasião do julgamento da ação rescisória, repito, transitada em julgado. 14. A pretensão dos autores não se adequa aos pressupostos fático-jurídicos que autorizam o processamento da querela nullitatis. Precedente: Acórdão no 1675760, 07321274320218070001, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 28/3/2023. 15. Ressalto que os autores já foram alertados na ação rescisória quanto à extrapolação do mero exercício da garantia de amplo acesso ao Poder Judiciário e foram condenados ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Mesmo assim, insistem em deduzir pretensão contra fato comprovadamente incontroverso: o contrato de locação é verdadeiro. 16. A litigância de má-fé decorre da adoção de um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida. 17. A propositura de ação manifestamente protelatória e inadmissível, configura abuso do direito de ação e faz crer que essa conduta é fruto de um ato deliberado e voluntário dos autores, o qual deve ser punido por caracterizar-se como atentatório à dignidade da justiça e afrontar os princípios basilares do processo civil. 18. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. Precedente: Acórdão 1366411, 07247679420208070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 3/9/2021. 19. Quanto ao valor da multa, o art. 81 do CPC dispõe que, “De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.” 20. Todavia, caso o valor da causa seja “irrisório ou inestimável”, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) salários-mínimos, consoante o §2o do artigo 81 do CPC. O valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00 (ID no 45310963, pág. 27), o que atrai a incidência do referido dispositivo legal. 21. Nesse cenário, o valor de 3 (três) salários-mínimos a título de multa por litigância de má-fé, considerando a capacidade econômica das partes e a repercussão das suas condutas, atende ao princípio da proporcionalidade, revelando-se razoável. Dispositivo 22. Indefiro a petição inicial e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, inciso I). 23. Diante do caráter eminentemente protelatório e da inadmissibilidade da ação, cuja conduta infringiu a boa-fé objetiva processual, condeno os autores ao pagamento de multa de 3 (três) salários-mínimos por litigância de má-fé (CPC, art. 80, inciso VII; art. 81, §2o) em favor do Espólio de Valdemar da Silva Aguiar, que, em vida, não conseguiu sequer receber a sucumbência imposta aos vencidos na ação rescisória, agora "autores" desta ação manifestamente absurda. 24. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 25. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. Também alerto os autores que a multa não é coberta por eventual gratuidade de Justiça, e será majorada se persistir a insistência na litigância de má-fé. 26. Cadastre-se o advogado Walter de Castro Coutinho (OAB-DF 5951) como patrono do Espólio de Valdemar da Silva Aguiar, para tomar ciência desta decisão, inclusive para atualizar as diligências na execução em curso nos autos da Ação Rescisória no 0705653-43.2018.8.07.0000. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro